Tribunal: TJDFT
Processo: 0730474-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0730474-72.2022.8.07.0000 Suscitante Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal Suscitado Juízo da 22a Vara Cível de Brasília Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo i. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal em face da decisão do e. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar a ação declaratória de retirada de sócio administrador de forma indevida, segundo veiculado no processo 0725529-39.2022.8.07.0001, ajuizado por Dalila Nunes do Nascimento Basto em desfavor de Univet Serviços Veterinários Ltda. O juízo suscitado da 22a Vara Cível de Brasília declinou da competência pela compreensão de que o litígio tem “índole estritamente empresarial”. Entendeu que a matéria relativa à exclusão de sócio se amolda à hipótese delimitadora da competência prevista no art. 2o, inciso IV, Resolução no 23/2010, do TJDFT. Certificou prevalecer a competência ratione materiae, por ser absoluta. Afirmou a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (Id 132809953). O juízo suscitante da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal disse não ser suficiente para definir sua competência o simples fato de a lide ter índole empresarial. Afirmou que o objeto da causa não se subsome às hipóteses legalmente previstas. Aduziu não haver dissolução sobre a sociedade empresária. Considerou a afirmativa feita pela autora de que já ocorreu a dissolução da sociedade e o requerimento para declaração de ilegalidade desse ato. Apontou a situação como não enquadrada nas hipóteses de competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal previstas no art. 2o da Resolução no 23/2010 do TJDFT. Pediu a fixação da competência do juízo suscitado (Id 133097035). É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 14 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora